Tribunal: TJSP
Processo: 2096015-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – ARROLAMENTO E INVENTÁRIO – A HIPOSSUFICIÊNCIA A SER DEMONSTRADA É DO ESPÓLIO E NÃO DO INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS – ANÁLISE QUE DEMANDA A INDIVIDUALIZAÇÃO DO MONTE MOR PARA SE VERIFICAR O VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, §7o, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003 – INDEFERIMENTO PRECOCE DA GRATUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – ARROLAMENTO E INVENTÁRIO – A HIPOSSUFICIÊNCIA A SER DEMONSTRADA É DO ESPÓLIO E NÃO DO INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS – ANÁLISE QUE DEMANDA A INDIVIDUALIZAÇÃO DO MONTE MOR PARA SE VERIFICAR O VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, §7o, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003 – INDEFERIMENTO PRECOCE DA GRATUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADIAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE APÓS A VERIFICAÇÃO DO MONTE PARTÍVEL – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.